Tribunal: TJDFT
Processo: 0728556-58.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIO. OBSCURIDADE. ACOLHIMENTO NECESSÁRIO.
1. Havendo obscuridade no decisum, o acórdão merece aclará-lo.
2. Apesar do dispositivo determinar que o parcial provimento destina-se “para reformar a r. sentença apenas para modificar o valor da condenação por danos morais, fixando em R$ 10.000,00 (dez mil reais)”, deixando transparecer que os demais termos do aresto deveriam permanecer inalterados, inclusive a distribuição do ônus, o aclaramento da determinação dispositiva para que retrate a solidariedade na condenação dos apelantes, trará benefícios ao seu pleno entendimento.
3. Embargos declaratórios conhecidos e providos.